Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. MORA. ATRASO DE UM DIA. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO.
1. A cláusula penal decorre da mora, pois, de acordo com o disposto no art. 408 do Código Civil (CC), “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”.
2. O atraso de apenas um dia no pagamento não é capaz de afastar os consectários da mora, não havendo que se falar em ausência de prejuízo do credor, pois, a teor do art. 416 do CC, “para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo”.
3. Agravo de instrumento não provido.